Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738248-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, POSTO PETROMINAS LTDA APELADO: POSTO PETROMINAS LTDA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela autora PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. (ID 27569547) e pelo réu POSTO PETROMINAS LTDA. (ID 27569544) em face da sentença (ID 27569527) proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, integrada pela sentença proferida em julgamento de embargos de declaração (ID 27569535), que resolveu o mérito e julgou os pedidos da ação de cobrança parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento das comissões devidas conforme os valores apontados na contestação, com acréscimo dos custos do seguro e do IPTU mais juros e correção monetária a partir do vencimento dos débitos. Compulsando os autos, inclusive os “expedientes” do processo na primeira instância, verifica-se que apenas a parte ré foi intimada para apresentar contrarrazões à apelação (IDs 27569549 e 27569550). A parte autora, portanto, não foi intimada para apresentar contrarrazões à apelação da ré. Assim, intime-se PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. com a finalidade de lhe oportunizar a apresentação de contrarrazões à apelação apresentada pela parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o final do prazo, com ou sem manifestação da parte, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2021 14:53:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador